Tribunal: TJDFT
Processo: 0721083-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721083-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LIGIA MARIA MARTINS DA SILVA AGRAVADO: BANCO BS2 S.A. D E S P A C H O Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2021 17:58:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator